Tribunal: TJSP
Processo: 2323946-20.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela defesa contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema, que ao proferir sentença condenatória acerca de crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela defesa contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema, que ao proferir sentença condenatória acerca de crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal), manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da duração da prisão processual (desde 25/08/2023) e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, invocando a afronta aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e presunção de inocência, também enaltecendo o caráter subsidiário da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada; e (ii) analisar se há excesso de prazo na prisão processual, capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença condenatória manteve a custódia com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, ressaltando a extrema violência como o crime analisado foi perpetrado, praticado mediante disparos fatais contra vítima desarmada e indefesa, o que revela o risco acentuado da liberdade do paciente. A jurisprudência do STJ (RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 04.08.2020) admite que a manutenção da prisão preventiva na sentença não exige fundamentação exaustiva quando persistem as razões originais da medida. Quanto ao alegado excesso de prazo, o processo apresenta elevado grau de complexidade, com pluralidade de réus, múltiplas audiências e instrução extensa, fatores que justificaram a dilação temporal do feito sem caracterizar constrangimento ilegal. A oposição da defesa ao julgamento virtual contribuiu para o prolongamento natural da tramitação do recurso, afastando qualquer imputação de demora injustificada. Incide sobre a hipótese, ainda, o Enunciado 52 da Súmula do STJ, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas ao contexto, diante da gravidade da conduta, do modus operandi violento e do histórico de fuga do paciente antes da captura, revelando a necessidade concreta da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram a medida extrema, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública. O alegado excesso de prazo deve ser afastado quando o processo apresentou complexidade elevada, ausência de inércia judicial e colaboração da defesa para a dilação temporal. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316; CP, art. 157, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 04.08.2020; STF, RHC 220.926-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, 2a T., j. 19.12.2022; TJSP, HC 2341909-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Airton Vieira, j. 28.10.2025; Súmula 52/STJ.